Tribunal: TJSP
Processo: 1013854-88.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pedidos julgados improcedentes – Contestação por negativa geral que tornou os fatos controvertidos – Prova dos autos que indicam a existência de versões conflitantes - Autor que não desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que leva a improcedência dos pedidos – Sentença mantida - Recurso desprovido.